Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. É dever do magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O requerimento de uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) após o uso de outros sistemas considerados mais eficazes para a pesquisa da capacidade contributiva do alimentante deve ser devidamente justificado.
2. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. O interessado poderá reclamar exoneração, redução ou majoração do encargo se sobrevier mudança na situação financeira.
3. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
4. Apelação desprovida.